Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603163-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603163-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- LILIAN CARLA DE FREITAS-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIAN CARLA DE FREITAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LILIAN CARLA DE FREITAS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786656
15/12/2023
09:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.028

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603163-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LILIAN CARLA DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: LILIAN CARLA DE FREITAS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
COMPROVAÇÃO. GASTO. FEFC.
A U S Ê N C I A .
D O C U M E N T O S .
A R R E C A D A Ç Ã O .
R E C E I T A S .
ESTIMÁVEIS. RECIBO. OMISSÃO.
GASTOS. PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. Configura irregularidade a ausência de
documentação suficiente e idônea que
comprove o destino dos recursos públicos
aos fornecedores, assim como a ausência
de registro de gastos na prestação de
contas.

2. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configura irregularidade, haja vista que o
Num. 43786656 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

3. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

4. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LILIAN CARLA DE FREITAS, relativa às
Eleições 2022.
Num. 43786656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131582); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264501), com o extrato apontando como receitas totais R$
66.977,64, das quais R$ 16.977,64 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 49.585,00, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 415,00 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396606 e 43396608), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43427670).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598057).

Intimada quanto ao Parecer de Diligências, a prestadora de contas peticionou
(id. 43605749) prestando esclarecimentos e requerendo a dilação de prazo em três dias,
para complementação da manifestação, o que restou indeferido (id. 43606172).

Após o indeferimento e quando já preclusa a oportunidade para atender às
diligências, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43610183), nada constando
nas notas explicativas (id. 43610256) quanto a eventual justificativa para a juntada
extemporânea.

Com as informações disponíveis - incluída a retificação -, a unidade técnica
elaborou parecer conclusivo (id. 43732327) pela desaprovação, apontando como falhas
remanescentes as descritas nos seus itens 7.1 (inconsistências na documentação
comprobatória de despesas pagas com recursos do FEFC), 7.3 (idem), 7.4 (idem) e 10
(omissão de despesas na prestação de contas parcial), indicando ainda outras falhas que
seriam objeto de ressalvas, contidas nos itens 8 (divergências entre a movimentação
financeira declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos) e 9
(emissão de recibos após a entrega da prestação de contas final).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43739408).

Quando os autos estavam conclusos para julgamento, a requerente
peticionou juntando documentos (id. 43740681).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
Num. 43786656 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação
por advogado e a incidência do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de
candidatos e partidos nessa classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA
AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no
sentido da desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao
Num. 43786656 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e
a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo
tardio pelo agravante após a análise técnica conclusiva das contas,
inexistindo circunstância excepcional para tanto, pois intimado oportunamente
para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
07/04/2021, não destacado no original]

No caso concreto, o prestador de contas teve a oportunidade de juntar toda a
documentação comprobatória dos gastos eleitorais quando da apresentação de sua
versão final e após ser intimado do relatório de diligências, todavia, somente após o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral juntou documentos.

Assim, vê-se que, neste momento processual, o interessado simplesmente
juntou aos autos documentos que já poderiam ter sido trazidos na fase de instrução do
feito, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a apresentação tardia.

Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações
adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos
candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, sob pena de preclusão.
§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou
a(o) responsável pela análise técnica das contas pode promover
circularizações, fixando o prazo máximo de 3 (três) dias para cumprimento.
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou
sem manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão
remetidos para a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica para
emissão de parecer conclusivo acerca das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em
relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas
prévia oportunidade de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o)
responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no prazo e na forma do
art. 98 desta Resolução.
(...)
[não destacado no original]
Num. 43786656 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Assim, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a
jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, nas ações de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Dessa feita, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente no
sentido de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).

Nessa toada, recebo os documentos juntados no id. 43740681
exclusivamente para avaliar a imposição ou afastamento de devolução ao Tesouro
Nacional.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências, assim descritas no parecer conclusivo:

a - Inconsistências em despesas pagas com FEFC - atividade de
militância (item 7.1):

Inicialmente, a unidade técnica identificou inconsistências que totalizavam R$
45.200,00. Após a apresentação de retificadora, grande parte delas restou sanada com
exceção de três, que somam R$ 16.000,00, assim descritas em tabela:

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter todas as informações sobre as receitas e despesas de forma
especificada, bem como ser acompanhada por documentos suficientes à comprovação do
gasto, nos termos do art. 60 do mesmo diploma.

Ademais, em se tratando de prestação de serviços de militância, devem ser
observadas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
Num. 43786656 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado (...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Quanto à despesa no valor de R$ 1.000,00, com o fornecedor Adelmo Brum
da Fonseca, a prestadora apresentou, com a retificadora, contrato em nome de Célia
Aparecida Novaes de Mello e nenhum documento correspondente ao fornecedor,
remanescendo sem comprovação a despesa.

Em relação à fornecedora Célia Aparecida Novaes Mello, a requerente
acostou contrato assinado contendo os dados essenciais discriminados no art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/19, e comprovante de transferência bancária mediante pix,
utilizando como chave o CPF da fornecedora. Nessa esteira, a despeito da ausência de
recibo de pagamento, reputa-se que o comprovante bancário de transferência cumpre a
exata finalidade daquele documento, qual seja, de demonstrar que o fornecedor
efetivamente recebeu o pagamento. Assim, entende-se comprovado o gasto eleitoral.

Por fim, quanto à fornecedora Victoria Stedile Burger, verifica-se que o
contrato incluído com a retificadora está incompleto, eis que presente apenas cópia da
primeira folha da avença, porém, ausente a página que contempla as assinaturas, de
modo que não foi possível verificar se o contrato foi efetivamente celebrado. Ademais,
conforme pontuou a unidade técnica, não há qualquer justificativa do preço contratado,
que está muito acima dos demais contratados para a campanha na vaga de
coordenador.

Com efeito, os demais fornecedores contratados para cargos de coordenação
tiveram a remuneração prevista em R$ 3.000,00, a exemplo de Amauri José de Mello e
Célia Aparecida Novaes Mello, também declarados como "militância-coordenação", sendo
que somente para Victoria houve a previsão de remuneração quatro vezes maior, sem
justificativa subjacente.

Outrossim, foi anexado comprovante bancário de transferência mediante pix,
utilizando-se a chave CPF da fornecedora no valor de R$ 6.000,00. Observa-se, todavia,
que a cláusula sexta do contrato parcial encartado trazia previsão de R$ 12.000,00 de
Num. 43786656 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

remuneração e esse foi o valor pelo qual o gasto foi declarado na prestação de contas,
conforme se verifica do relatório de despesas efetuadas.

Nesse contexto, não há elementos suficientes a comprovarem o vínculo da
fornecedora com a campanha, bem como a justificarem o pagamento e em patamar muito
superior aos demais contratados, configurando-se irregularidade.

Portanto, sintetizando o presente tópico, não se consideram suficientemente
comprovadas as despesas declaradas com Adelmo e Victoria, que totalizam R$
13.000,00 e correspondem a 26,21% das despesas financeiras totais contratadas.

Tratando-se de gastos eleitorais sem comprovação, pagos com recursos
públicos do FEFC, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Todavia, conforme relatado, quando os autos estavam conclusos para
julgamento o prestador juntou o contrato firmado com Adelmo, devidamente subscrito, e o
comprovante de transferência bancária mediante pix, documentos que se consideram
suficientes a afastar a determinação de devolução ao erário, embora não para elidir a
irregularidade em razão de sua intempestividade.

Com relação a Victoria, acostou cópia completa do contrato e dois
comprovantes de transferência bancária, sendo um mediante TED com identificação do
CPF da destinatária e outro de PIX com a utilização da chave CPF, conforme previsto no
art. 38 da Resolução específica. Nessa senda, considerando também a possibilidade de
rastreio dos recursos públicos até a fornecedora, afasta-se também a determinação de
devolução dos recursos ao erário.

b - Inconsistências em despesas pagas com FEFC - combustíveis (item
7.3):

No ponto, o setor técnico registrou inconsistências em quatro gastos
declarados com combustíveis que totalizam R$ 885,00, conforme tabela:

Os gastos eleitorais com combustíveis receberam tratamento específico no
art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/19, nos seguintes termos:
Num. 43786656 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

Segundo apontou a unidade técnica, a falha nos quatro gastos decorre da
ausência de recibo, comprovante de pagamento ou equivalente, emitido pelos
fornecedores para fins de quitação, além de constar contraparte diversa no extrato
eletrônico.

Diante do texto legal e dos documentos colacionados, os gastos não estão
suficientemente comprovados. Com efeito, com a retificadora, foram trazidos documentos
auxiliares de nota fiscal de consumidor eletrônica, para cada um dos gastos, e
comprovante de transação bancária na forma de TED.

Ocorre que os referidos documentos fiscais não identificam como consumidor
o CNPJ da campanha e sim o CPF nº 045.384.479-73. Esse número, conforme se extrai
do contrato id. 43610211, pertence a Isaquel Junior Batista e Silva, que firmou contrato de
locação do veículo placa AZJ 4258 com a campanha. Ainda, dos comprovantes bancários
verifica-se que os fornecedores de combustível declarados na prestação de contas não
foram os destinatários dos recursos públicos e sim a pessoa física de Isaquel.

Em síntese, a campanha derivou recursos públicos para a pessoa física de
Isaquel e os registrou como tendo sido pagos aos fornecedores pessoas jurídicas.
Aparentemente o que ocorreu foi um reembolso das despesas que Isaquel realizou com
combustível à época do pleito, todavia, nenhuma explicação ou justificativa nesse sentido
veio aos autos.

Assim, o descompasso entre as informações registradas pela campanha e a
realidade advinda dos documentos constantes dos autos determina a existência de falha
que recai sobre R$ 885,00, o que impacta 1,78% das despesas totais contratadas.

Nesse contexto, considerando que não há comprovação de que os
fornecedores declarados efetivamente receberam os recursos públicos, impõe-se a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

c - Inconsistências em despesas pagas com FEFC - locação de
notebook (item 7.4):

No ponto, a unidade técnica referiu inconsistência em contrato de locação de
notebook nos seguintes termos:

Num. 43786656 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

A fim de comprovar o gasto, a prestadora colacionou contrato de locação
subscrito pelo fornecedor e comprovante de transação bancária mediante pix com a
utilização da chave CPF.

Ocorre que, embora no comprovante bancário conste o fornecedor como
sendo destinatário da verba pública transferida, seu nome não está presente como
contraparte no extrato eletrônico da conta FEFC, portanto, não há como se rastrear o
efetivo destino dos recursos e nem mesmo a veracidade do comprovante bancário.

É cediço que a realização de transferência mediante pix ocasiona registro
automático da transação bancária na conta de origem e de destino, não havendo
qualquer justificativa no presente caso para a ausência dessa informação, motivo pelo
qual não se pode considerar comprovado o gasto eleitoral.

Ademais, considerando se tratar de fornecedor pessoa física, conforme
apurou a unidade técnica, a comprovação do gasto foi desacompanhada de recibo nos
moldes do art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Tem-se, portanto, configurada irregularidade diante da insuficiência de
documentos que comprovam o gasto eleitoral com FEFC, que totaliza R$ 500,00, valor
que corresponde a 1,00% dos gastos totais contratados.

Determina-se a devolução ao Tesouro Nacional em razão da ausência de
comprovação idônea do destino dos recursos públicos, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/19. Em sua última manifestação, posterior ao parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, a prestadora trouxe aos autos o mesmo comprovante
bancário que já havia sido anexado à retificadora, o que em nada altera a conclusão até
aqui exposta, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da determinação de devolução ao
erário.

d - Divergências entre a prestação de contas e os extratos eletrônicos
(item 8):

No ponto, a unidade técnica arrolou uma série de divergências observadas
entre os dados lançados na prestação de contas e aqueles registrados nos extratos
eletrônicos:

Num. 43786656 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Principia-se anotando que parte dos gastos arrolados já foram objeto de
apreciação nos itens a, b e c do presente voto, motivo pelo qual se deixa de reanalisá-los
no presente tópico.

Num. 43786656 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Do remanescente, verificam-se dois lançamentos de transação bancária
mediante pix, sem a correspondente contraparte e, consequentemente, sem registro na
prestação de contas, que totalizam R$ 3.500,00.

Nesse contexto, não é possível vincular o débito desses valores da conta
corrente FEFC aos gastos registrados pela campanha, mormente porque mesmo
intimada, a prestadora não se desincumbiu do ônus de justificar as falhas apontadas pela
unidade técnica.

Em continuidade, constam três transferências bancárias mediante TED, em
06/09/2022, no valor de R$ 1.000,00 cada uma, sendo que em duas Cassia Regina
aparece como contraparte, estando a outra em nome de Bianca. Ocorre que essas
destinatárias de recursos públicos não foram declaradas na prestação de contas como
fornecedoras, configurando-se, assim, a irregular derivação de FEFC para terceiros
estranhos à prestação de contas.

Evidencia-se que, na sequência das três transferências mediante TED, foram
registradas no extrato eletrônico três devoluções de recursos, cada uma de R$ 1.000,00.
Entretanto, não há quaisquer elementos que demonstrem que os recursos públicos
transferidos àqueles terceiros foram os mesmos que retornaram para a conta na mesma
data. Aliás, nota-se que foram debitados três TED's e foram devolvidos dois TED's e um
PIX, o que demonstra que ao menos uma transferência não retornou para a conta FEFC.

Nesse contexto, as transferências de recursos públicos a terceiros que não
mantém qualquer vínculo com a campanha e que sequer foram registrados na prestação
de contas caracteriza irregularidade que, no caso concreto, totaliza R$ 3.000,00 e
impacta 6% dos recursos movimentados pela campanha.

A mesma falha se observa em relação à contraparte Istel Batista e Silva, que
recebeu R$ 1.000,00 mediante transferência na modalidade PIX no dia 21/09/2022,
todavia, não foi declarado como fornecedor da campanha, caracterizando irregularidade
que corresponde a 2% dos recursos financeiros movimentados.

Outrossim, as divergências apontadas em relação aos gastos com os postos
de combustíveis e a contraparte Isaquel, assim como os relativos a Braian e Célia, já
foram objeto de análise nos tópicos antecedentes.

Sintetizando o presente tópico, apurou-se irregularidades nas despesas com
o FEFC que totalizam R$ 7.500,00 e correspondem a 15% dos recursos financeiros
movimentados.

Em se tratando de gastos efetivados a partir da conta FEFC e sem suficiente
comprovação, determina-se a devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

e - Arrecadação de recursos sem a emissão de recibo eleitoral (item 9):

De acordo com a unidade técnica, a prestadora arrecadou recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, conforme tabela:

Num. 43786656 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Verifica-se que a requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas quatro doações nessa situação, toadas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.824,72, R$ 4.754,10, R$ 2.950,82 e R$
464,00, totalizando R$ 10.993,64.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro, tem-se que
essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Num. 43786656 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, serviços jurídicos e material de propaganda, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos. Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)

Num. 43786656 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 699 (R$ 2.824,72, serviços contábeis) e 516 (R$ 4.754,10,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 4 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos) e à NF
1869 (R$ 464,00, adesivo perfurado).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82 + R$ 464,00), percentualmente
representa apenas 6,82% do total de receitas da campanha, devendo ser analisada no
contexto global da prestação de contas.

f - Omissão de gastos na parcial (item 10):

Constou do parecer conclusivo a omissão de gastos na prestação de contas
parcial:
Num. 43786656 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Em nota explicativa, a prestador afirmou que "Houve falha interna no controle
das informações devido ao grande fluxo de doações, tão logo o candidato percebeu a
falta dos registros, efetuou os mesmos em sua prestação de contas eleitoral".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
Num. 43786656 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de
contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não
deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Num. 43786656 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 14.720,91 e que
correspondem a 29,72% dos gastos totais contratados.
Num. 43786656 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade de natureza
grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual
significativo das contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "d" e "f", que
envolvem falhas graves, já se alcança o montante de R$ 20.500,00, que correspondem a
41,21% da movimentação financeira de campanha, extrapolando as balizas fixadas pelo
TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
Tópico Valor
(R$)
Impacto Natureza
Consequência individual
a
13.000
26,21% Gasto sem
comprovação
Desaprovação, sem devolução ao Tesouro
em razão de documentos extemporâneos
b
885,00
1,78%
Gasto sem
comprovação
Ressalva, devolução ao Tesouro Nacional
c
500,00
1,00%
Gasto sem
comprovação
Ressalva, devolução ao Tesouro Nacional
d
7.500,00
15%
Gasto sem
comprovação
Desaprovação, devolução ao Tesouro
Nacional
e
3.414,82
6,82%
Arrecadação
sem recibo
Ressalva.
f
14.720,91 29,72% Omissão na
parcial
Desaprovação
Num. 43786656 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, também de natureza grave face à violação ao princípio da transparência,
não justificada e que corresponde a expressivos 29,72 % do total de despesas
contratadas, com aptidão para conduzir à desaprovação das contas mesmo tomada
individualmente.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de LILIAN
CARLA DE FREITAS relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 8.885,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) nos tópicos "b", "c" e "d", a data de aplicação irregular das verbas do FEFC.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43786656 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603163-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LILIAN CARLA DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
LILIAN CARLA DE FREITAS - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786656 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080311100000042744534
Número do documento: 23121509080311100000042744534
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:09:42